Tribunal: TJES
Processo: 5008463-28.2025.8.08.0014
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008463-28.2025.8.08.0014

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BARBARA DE OLIVEIRA RAMALDES

COATOR: SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CARTORÁRIA DE DIPLOMA. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DIPLOMA EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor B – ensino fundamental e médio, regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2024, contra ato do Secretário de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, que desconsiderou o título de mestre apresentado na fase de avaliação de títulos, sob o fundamento de ausência de autenticação em cartório, acarretando redução de pontuação e eliminação do certame, apesar de o diploma ter sido expedido por universidade pública federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a desconsideração de diploma de mestrado, exclusivamente pela ausência de autenticação cartorária, configura formalismo excessivo e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do edital do certame e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade apontada como coatora detém legitimidade passiva quando o pedido envolve a impugnação de normas editalícias e a reintegração do candidato ao certame, ainda que a execução material do concurso seja delegada à banca organizadora.

O edital vincula a Administração e os candidatos, mas sua aplicação deve ser compatibilizada com os princípios que regem a atividade administrativa, não se admitindo interpretação que conduza a resultados desarrazoados ou desproporcionais.

A única razão para a recusa do título foi a ausência de autenticação cartorária, inexistindo qualquer dúvida quanto à veracidade ou legitimidade do diploma expedido por universidade pública federal, que goza de presunção de legalidade.

O próprio edital prevê a possibilidade de verificação posterior da autenticidade dos títulos, evidenciando que a finalidade do ato administrativo é aferir a qualificação técnica do candidato, e não criar óbices meramente formais.

A recusa do título, sem oportunidade de saneamento da irregularidade e sem questionamento de sua autenticidade, caracteriza formalismo excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência pátria repele a exigência de autenticação cartorária como condição absoluta para validação de títulos, quando ausente dúvida sobre a autenticidade do documento.

A Lei nº 13.726/2018 racionaliza procedimentos administrativos e dispensa a exigência de autenticação de cópias em determinadas hipóteses, reforçando a ilegalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A autoridade administrativa é parte legítima no mandado de segurança quando impugnada a aplicação de normas editalícias do concurso público.

A desconsideração de diploma expedido por universidade pública, exclusivamente pela ausência de autenticação cartorária, configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A finalidade da avaliação de títulos é aferir a qualificação técnica do candidato, não podendo exigências formais afastar documento cuja autenticidade não é questionada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §3º, e 25; Lei nº 13.726/2018, art. 3º; Lei nº 9.394/1996, art. 48; Edital SEGER/SEDU nº 01/2024, itens 12.5 e 12.10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.260.098/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.837, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.02.2019; TJPR, Apelação Cível nº 0027632-84.2023.8.16.0030, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, j. 17.03.2025; TJCE, Remessa Necessária Cível nº 0055265-64.2008.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008463-28.2025.8.08.0014

IMPETRANTE: BARBARA DE OLIVEIRA RAMALDES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
BARBARA DE OLIVEIRA RAMALDES
em razão de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta a impetrante que se submeteu ao concurso público para o cargo de Professor B - ensino fundamental e médio, regido pelo Edital SEGER-SEDU nº 01/2024, promovido pela Fundação Carlos Chagas (FCC), tendo apresentado, na fase de avaliação de títulos, a documentação referente ao seu título de mestre expedido pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Alega que, não obstante, o título fora desconsiderado pela banca examinadora, sob a alegação de que não estava autenticado em cartório, o que acarretou redução injusta de sua pontuação, impedindo sua classificação dentro do número de vagas e, por consequência, sua eliminação do certame sem qualquer oportunidade de saneamento da suposta irregularidade.

Aduz que interpôs recurso administrativo, que restou indeferido, revelando formalismo excessivo, afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, além de contrariar a boa-fé objetiva e a legalidade administrativa.

E mais: o diploma goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo o edital omisso quanto às consequências da eventual ausência de autenticação em cartório, inexistindo previsão expressa de desconsideração automática ou eliminação do candidato por tal motivo.

Requer, assim, a concessão da segurança visando “
a anulação do ato que desconsiderou os títulos da impetrante, assegurando-lhe a continuidade no concurso, com a classificação compatível com sua real pontuação
”.

Decisão de id.
15800648
concedendo a medida liminar.

O Estado op
ôs embargos de declaração (id. 15886343) e
prestou as devidas informações
(id. 15987747)
suscitando, preliminarmente,
a sua
ilegitimidade passiva.

A Procuradoria de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção no feito.

Pois bem.

De início, registro que não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela autoridade coatora.

Conforme cediço, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, “
a autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental é aquela que tenha praticado o ato impugnado
” (AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Com efeito, em concursos públicos, o ente público contratante possui legitimidade passiva quando o bem jurídico buscado envolve a aplicação de normas editalícias e a reintegração ao certame, ainda que a execução material do concurso seja delegada à banca organizadora.

No presente caso, vê-se que a impetrante impugna as normas do edital, argumentando que estas revelam formalismo excessivo, afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, além de afirmar que o instrumento é omisso e impreciso quanto às consequências da eventual ausência de autenticação de documentos em cartório.

Frise-se que a pretensão da impetrante não é a rediscussão de questões do certame (hipótese em que a prática do ato incumbiria à executora do certame, isto é, a banca examinadora), mas sim do próprio instrumento convocatório, que exigiu a apresentação da documentação na forma questionada na inicial.

Assim, tenho que Secretário de Gestão e Recursos Humanos ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Ultrapassada tal questão, depreende-se dos autos que a impetrante se submeteu ao concurso público para provimento de vagas no cargo de Professor B, regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2024.

Na fase referente à avaliação dos títulos, a banca examinadora do concurso entendeu que a documentação apresentada pela candidata referente ao título de mestre em biologia vegetal não atendeu às exigências do edital, porquanto o documento apresentado não possui autenticação digital e/ou autenticação em cartório, não permitindo conferir autenticidade (id. 15726922, pág. 35).

Sem delongas, adianto que a análise do edital de regência revela que o ato coator é manifestamente ilegal, tal como destacado no momento da análise liminar.

E a ilegalidade, entendo, se configura em razão da violação direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vê-se que, de fato, o edital prevê, no item 12.5, que “
Os diplomas deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório. Não serão aceitos protocolos de documentos. Certidões ou declarações, serão aceitas somente na versão original e exclusivamente para candidatos que tenham colado grau nos últimos 12 meses
”.

Conforme cediço, as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a administração pública quanto os candidatos, de forma que, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a administração deve seguir as regras previstas no instrumento.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
.” (STJ – AgInt no ARESP 1024837 – Primeira Turma – Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19/02/2019).

Não obstante, a aplicação de tal regra deve ser ponderada à luz dos princípios que norteiam a atividade administrativa.

Na hipótese, extrai-se da documentação colacionada que o único óbice para a pontuação do título da impetrante foi a ausência da referida autenticação. Não há qualquer questionamento acerca da veracidade ou da legitimidade do diploma, emitido por uma universidade pública federal, documento que, por sua natureza, ostenta presunção de legalidade e veracidade.

Mister destacar que, conforme previsto no próprio edital (item 12.10), “
A avaliação dos títulos será feita pela Fundação Carlos Chagas,
podendo a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) solicitar, a qualquer tempo
, a apuração de sua autenticidade e o seu resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br
”, o que reforça a tese da impetrante de ausência de questionamento a respeito da autenticidade.

A recusa, portanto, restringe-se a um formalismo excessivo e que se afasta da finalidade precípua do ato, que é aferir a qualificação técnica da candidata.

A jurisprudência pátria, em situações análogas, tem rechaçado o formalismo exacerbado e privilegiado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE UNIVERSITÁRIO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. CANDIDATO/IMPETRANTE QUE APRESENTOU FOTOCÓPIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, NA ETAPA DE “PROVA DE TÍTULO/QUALIFICAÇÃO”, SEM A AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO COMPETENTE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida em “mandado de segurança c/c pedido liminar”, que denegou a segurança pleiteada, a fim de atribuir a nota relativa ao Diploma de Graduação (5 pontos), na fase de Prova de Título/Qualificação, do Concurso Público regido pelo “Edital nº 096/2023 – 13º Concurso Público de Agente Universitário da UNIOESTE” e reclassificar o candidato/impetrante com base na nota final. 2. O impetrante alegou que a nota “zero” atribuída na fase de Prova de Títulos/Qualificação, ante a ausência de autenticação do documento em Cartório, conforme regras editalícias, configura ato desproporcional e desarrazoado e caracteriza excesso de formalismo. No mais, viola o art. 3º, da Lei nº 13.726/2018. II. Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o ato impugnado ofendeu direito líquido e certo; (ii) se a necessidade de autenticação do documento, nos termos do edital, configura excesso de formalismo e ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência e ao art. 3º da Lei nº 13.726/2018. III. Razões de decidir
4. O candidato apresentou fotocópia do documento, Diploma de Graduação em ensino superior, emitido pela UNIOESTE, sem autenticação. 5. No referido documento constam as assinaturas dos agentes públicos (Reitor, Pró-Reitor e Diretora de Registro de Diplomas), além de indicar o livro, folha e processo em que foi registrado, nos termos do art. 48, caput, da Lei nº 9.394/1996, aptos a demonstrarem sua veracidade. 6.
A exigência de autenticidade de documentos, na fase de Prova de Títulos/Qualificação configura excesso de formalismo e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência
.
Dispositivo 7. Apelação conhecida e provida. Dispositivo relevante citado: art. 3º, da Lei nº 13.726/2018. (TJ-PR 00276328420238160030 Cascavel, Relator.: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 17/03/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2025)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE TÍTULOS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS QUANTO À AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA SEM OFENSA À LEGALIDADE OU ISONOMIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da presente querela está centrado na possibilidade ou não de admissão de títulos em concurso público, quando não devidamente autenticados, mesmo que haja previsão editalícia para tal exigência. 2. No caso dos autos, embora o item 7.5 e 7.13 do Edital n. 001/2008 - CEGÁS exija expressamente que as fotocópias apresentadas para a comprovação de títulos devam ser autenticadas, o impetrante, consoante informações da Organizadora, não trouxe as comprovações devidamente autenticadas, o que inviabilizaria, a priori, a concessão dos pontos relativos aos títulos trazidos. Dessa forma, o único motivo de recusa, então, dos títulos pela Comissão de Avaliação foi a ausência de autenticação. 3.
Entretanto, em virtude da proporcionalidade, verifico que é possível a admissão de cópias não autenticadas, apresentadas unicamente na fase de títulos do concurso público, já que não pairam dúvidas acerca da autenticidade dos títulos apresentados
. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida, a fim manter incólume o r. decisum de primeiro grau que concedeu parcialmente a segurança para determinar que os títulos apresentados pelo impetrante, mesmo não autenticados, sejam devidamente considerados para efeitos de atribuição de sua pontuação na prova de títulos, desde que respeitadas as demais regras do edital do certame. (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00552656420088060001 Fortaleza, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 14/11/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2022)

Por fim, destaco que a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) racionalizou os procedimentos administrativos e, em seu art. 3º, dispensou a exigência de autenticação de cópias em determinadas situações, o que reforça a ilegalidade do ato coator, sobretudo quando não se levantaram dúvidas sobre a autenticidade do diploma.

De conseguinte,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para tornar definitiva a medida liminar, anulando o ato coator que desconsiderou o título apresentado pela impetrante. E
ventual nomeação e posse da candidata
ficam condicionadas
ao trânsito em julgado,
sendo determinada, aqui,
apenas a reserva de vaga.

Prejudicados os embargos de declaração.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5008463-28.2025.8.08.0014

RELATOR :
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

IMPETRANTE : BARBARA DE OLIVEIRA RAMALDES.

A. COATORA : SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se tratar de Mandado de Segurança impetrado por BARBARA DE OLIVEIRA RAMALDES contra ato apontado como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO.

A Impetrante insurge-se contra a desconsideração de seu título de Mestre em biologia vegetal pela UFES na fase de avaliação de títulos do concurso público para o cargo de Professor B (Edital SEGER-SEDU nº 01/2024), motivada exclusivamente pela ausência de autenticação cartorária exigida expressamente no edital do certame.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes,
concedeu a segurança
, para anular o ato coator que desconsiderou o título apresentado pela Impetrante. Fundamentou que a recusa do título configura formalismo excessivo e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por tratar-se de diploma expedido por universidade pública federal, o qual goza de presunção de veracidade.

Pois bem.

Com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator,
inauguro divergência
para denegar a segurança pretendida, mantendo coerência com o posicionamento que adoto sobre o tema e com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

De início, destaca-se que o edital é a lei que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. As regras estabelecidas devem ser rigorosamente observadas para garantir a isonomia e a lisura do processo seletivo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA, DO ESTADO DE GOIÁS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. EXTRAVIO DE DOCUMENTO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO MESES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual, impetrado pela parte ora agravante, contra suposto ato comissivo ilegal do Secretário Estadual de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, objetivando a anulação do ato apontado como coator, que o eliminou do certame público para provimento do cargo de Agente de Segurança Prisional, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, regido pelo Edital 001/2014, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, por não ter apresentado a documentação exigida pelo edital, especificamente a cópia autenticada do CPF e documento de identidade.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, sendo o edital a lei do concurso, ao qual estão vinculados tanto os candidatos, com a própria Administração Pública, e havendo exigência expressa para que o candidato, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, apresentasse cópia autenticada, em cartório, de documento de identidade e do CPF, o que não ocorreu na espécie - limitando-se o agravante a apresentar cópia de boletim de ocorrência, relativo ao extravio do documento de identidade -, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator.

IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional;

b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos.

VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital.

VII. "A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame" (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016.

VIII. Conforme bem destacou o Tribunal de origem, não se vislumbra justificava plausível para tal omissão, sendo "desarrazoado e desproporcional é apontar o extravio do documento de identidade, ocorrido em novembro de 2014, como óbice à sua apresentação na Fase de Avaliação da Vida Pregressa (quinta e última fase da primeira etapa), em agosto de 2015". Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral.

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

No caso, o Edital nº 01/2024 que rege o concurso público em comento estabelece, nos seguintes termos:

12.5
Os diplomas deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório
. Não serão aceitos protocolos de documentos. Certidões ou declarações, serão aceitas somente na versão original e exclusivamente para candidatos que tenham colado grau nos últimos 12 meses

(...)

13. DA CLASSIFICAÇÃO

13.1. Para os cargos de Professor P (Pedagogo) – M13 e de Professor B (todas as disciplinas), a nota final dos candidatos habilitados será igual a nota obtida nas Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Específicos, mais a nota obtida na Prova Discursiva – Estudo de caso
e acrescida dos pontos atribuídos aos Títulos, obedecidos os critérios estabelecidos nos Capítulos 10, 11 e 12 deste Edital
.

A tese de que a exigência de autenticação seria mero formalismo não merece prosperar, sobretudo quanto há previsão expressa da forma em que a documentação deve ser entregue pelos candidatos do concurso público.

Nesse contexto, este e. TJES já manifestou entendimento – ao qual me filio – no sentido de que a responsabilidade pela entrega da documentação correta e completa, conforme os moldes editalícios, é exclusiva do candidato. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. CARTEIRA DE TRABALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que reclassificou a candidata em processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 40/2024), por apresentar cópia incompleta da Carteira de Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o ato de reclassificação da candidata, fundamentado na apresentação de documentação incompleta conforme previsto no edital, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se representa exercício regular do poder administrativo vinculado às regras do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos e processos seletivos se limita à aferição da legalidade e da compatibilidade com o edital, sem substituir a banca examinadora na interpretação das regras do certame, salvo em casos de ilegalidade flagrante.

4)
O edital, como lei do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, e as regras nele contidas devem ser fielmente observadas para garantir o princípio da isonomia.

5)
O Edital nº 40/2024, no inciso VII do item 9.5, exige de forma clara a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho com dados específicos e, no item 9.7, prevê expressamente a reclassificação do candidato que descumprir a exigência.

6)
A exigência de apresentação da documentação completa não se revela desarrazoada ou desproporcional, pois objetiva assegurar a correta conferência dos dados de todos os candidatos, garantindo a lisura, a isonomia e a transparência do processo seletivo.

7)
A reclassificação da agravante decorre do descumprimento de norma objetiva do certame, e não de ato ilegal ou abuso de poder por parte da administração pública.

8)
A alegação de que as informações da candidata já constam em bancos de dados da administração, em razão de vínculo pretérito, não afasta a obrigação de cumprir as exigências formais do edital, que pressupõe a conferência individualizada e atual de cada participante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital de processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, sendo que a inobservância das regras nele previstas, como a não apresentação da documentação completa, justifica o ato de reclassificação.

2. A atuação do Poder Judiciário em processos seletivos está restrita ao controle de legalidade, não sendo cabível a interferência no mérito administrativo para flexibilizar exigências editalícias aplicadas isonomicamente a todos os candidatos.

3. A existência de vínculo anterior com a Administração Pública não isenta o candidato da obrigação de apresentar toda a documentação exigida em novo certame, pois a conferência dos dados é individual e atual para cada processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados: Edital SEDU nº 40/2024, itens 9.5, inciso VII, e 9.7.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS n. 73.132/MA.

(TJES, Agravo de Instrumento nº
5008856-92.2025.8.08.0000
, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julgado em 08/10/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, no Mandado de Segurança, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante foi eliminada de concurso público por suposta falha na entrega de documentação exigida pelo edital. Requer o reconhecimento de seu direito à participação nas etapas seguintes do certame, com o devido reconhecimento de seus títulos e eventual nomeação, caso aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata apresentou a documentação exigida pelo edital de forma adequada; (ii) estabelecer se houve erro na sentença ao denegar a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A responsabilidade pela correta verificação e envio dos documentos necessários é do candidato, conforme estipulado pelo edital do concurso.

4. A candidata não apresentou provas suficientes de que a falha na entrega dos documentos exigidos decorreu de problema técnico no sistema da banca organizadora.

5. O edital foi claro ao estipular que o candidato deveria apresentar, além dos títulos, os respectivos diplomas ou certificados de conclusão, o que não foi cumprido pela recorrente.

6. O princípio da vinculação ao edital exige que tanto os candidatos quanto a Administração Pública observem as regras previstas no edital do concurso, sendo legítima a exclusão da candidata por não cumprimento das exigências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A responsabilidade pela entrega da documentação exigida em concurso público é exclusiva do candidato, sendo legítima sua exclusão pela inobservância das exigências previstas no edital. 2. O princípio da vinculação ao edital obriga candidatos e Administração Pública a seguirem estritamente as regras editalícias, sem flexibilizações sem justificativa adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 07083415020208070018 1686656, Rel. Fernando Habibe, j. 30.03.2023; STJ - AgInt no RMS: 48969 MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; TRF-4, APL 50047135120194047102, Rel. Marga Inge Barth Tessler, j. 01.02.2022.

(TJES, Apelação Cível nº
5001724-77.2023.8.08.0024
, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 16/10/2024)

Com base nessas premissas, mantenho o entendimento de que não há violação a direito líquido e certo da Impetrante a partir do ato administrativo motivado e amparado em norma pública e prévia.

Ante o exposto,
divirjo, respeitosamente, d
o voto de Relatoria
, para DENEGAR A SEGURANÇA pretendida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.